Tribunal: TJDFT
Processo: 0745466-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE 1.101.937/STF). REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA N. 1.075). SOBRESTAMENTO NACIONAL DOS CUMPRIMENTOS PROVISÓRIOS DE SENTENÇA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em essência, o recurso interposto não se dissociou dos fundamentos da decisão, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do RE n. 1.101.937 com repercussão geral reconhecida (Tema n. 1.075) pelo e. Supremo Tribunal Federal (STF).

2. Na hipótese, apesar dos termos em que lançadas as razões recursais em relação à matéria analisada na origem, não se configurou empecilho à compreensão do interesse manifestado pelo recorrente nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que pôde a parte agravada refutar, um a um, todos os fundamentos aduzidos para reforma da decisão agravada, de modo a não se observar prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Conforme decidido pelo col. Supremo Tribunal Federal – STF, no âmbito do RE n. 1.101.937/SP (Tema n. 1.075), foi determinada a suspensão nacional de todos os processos em andamento nos quais se debata a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em sede de ação civil pública, tratado no artigo 16 da Lei n. 7.347/1985 (LACP).

3. Tendo a liquidação individual provisória origem na Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, e as cédulas de crédito rurais objeto do pedido de liquidação de sentença coletiva emitidas em outro Estado da Federação, o tema representativo da repercussão geral (Tema 1.075) tem efeitos diretos na liquidação de sentença, sendo escorreita a decisão de sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do RE n. 1.101.937/SP, igualmente reconhecido pelo col. STJ no âmbito da tutela provisória deferida em 21/7/2020, no âmbito do EREsp n. 1.319.232/DF. Precedente desta e. 1a Turma Cível.

4. Recurso conhecido e desprovido.